Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731853-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A RECORRIDA: ELIZABETH STHEFANE SILVA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, ocorreu a dupla intimação da parte: primeiro com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência do ora agravante via sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe). 2. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta supre qualquer outro meio e publicação oficial, e deve prevalecer. 3. In casu, a sentença foi disponibilizada em 06/09/2023 (ID 53920423) e considerada publicada em 08/09/2023 (sexta-feira). O registro da ciência em 15/09/2023, não deve ser considerado. Logo, o prazo recursal de quinze dias úteis findou em 29/09/2023 (sexta-feira), todavia o apelo foi interposto dia 05/10/2023 (quintafeira), devendo ser reconhecida sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 2o e 5o, ambos da Lei 11.419/2006 e 246, do Código de Processo Civil, defendendo que, in casu, tendo em vista a duplicidade de intimação, deve prevalecer aquela realizada pelo sistema, vez que efetivamente cadastrada no PJe deste Tribunal. Pugna pela suspensão do processo até o julgamento do REsp 1.995.908/DF (Tema Repetitivo 1.180). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a apontada contrariedade aos artigos 2o e 5o, da Lei no 11.419/2006 e 246, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002